Tribunal: TJDFT
Processo: 0709069-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0709069-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO LIMA DOS SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de pedido liminar deduzido em sede de Habeas Corpus, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de MARCELO LIMA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina, em face de decisão que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva do paciente. No caso, o paciente foi preso em flagrante em 26/09/2020, pela prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 21, da LCP, art. 140, caput, art. 147, caput, ambos do CPB c/c art. 5o, II da Lei Maria da Penha, referente ao inquérito policial no 1106/2020 – 16a DP, ocorrência policial no 6895/2020 – 16a DP. No entanto, por ocasião da audiência de custódia realizada no dia 28/09/2020 (ID 24440775 – pág. 14), o Juízo do NAC concedeu a liberdade provisória ao paciente, sem fiança, impondo-lhe algumas medidas protetivas. No dia 11/10/2020 foi decretada a prisão preventiva do paciente (ID 24440775 – pág. 52), tendo em vista ter havido notícias de que ele teria praticado fatos novos após a aplicação das medidas protetivas, restando demonstrada a necessidade de seu acautelamento, a fim de se salvaguardar a integridade física da vítima, destacando-se que as medidas previstas no art. 319 do CPP seriam insuficientes para garantir a segurança da vítima. Ocorre que, nessa mesma data (11/10/2020), o paciente foi novamente preso em flagrante, em decorrência de suposto novo descumprimento das mesmas medidas protetivas anteriormente impostas, tendo o Juízo do NAC convertido a prisão em flagrante em preventiva (ID 24440775 – pág. 149). Ao analisar as prisões (ID 24440775 – pág. 162), o Juízo do caso, verificando existirem dois decretos prisionais em desfavor do paciente, um constante dos autos 0707769-36.2020.8.07.0005 (decorrente dos fatos da ocorrência policial n. 7240/2020 – 16a DP) e outro dos autos 0002543-91.2020.8.07.0005 (decorrente da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva após o registro da ocorrência policial n. 7250/2020 – 16a DP), revogou a preventiva decretada nos autos 0707769-36.2020.8.07.0005, mantendo a prisão, no entanto, pela ordem exarada nos autos 0002543-91.2020.8.07.0005. O paciente, por ocasião de resposta à acusação (ID 24440783 – pág. 48), requereu a revogação da prisão preventiva e, em decisão de ID 24440783 – pág. 59, o Juízo a quo entendeu pela necessidade de manutenção da prisão, indeferindo o pleito. Em audiência de instrução e julgamento, realizada no dia 16/03/2021, a defesa novamente pleiteou a revogação da prisão preventiva. A Magistrada indeferiu o pedido e manteve a medida cautelar (ID 24440709 – pág. 111). Daí o presente Habeas Corpus, onde o impetrante sustenta estar sofrendo constrangimento ilegal e alega a necessidade de reavaliação dos fundamentos que ensejaram a custódia cautelar do impetrante, citando o parágrafo único do art. 316 do CPP. Afirma que, em que pese os fundamentos da decisão de manutenção da prisão, não há como presumir que o paciente irá persistir na conduta delituosa e que há outras medidas menos gravosas do que a prisão, também capazes de resguardar a integridade física e psíquica da vítima. Ainda, aduz que há um lapso temporal bastante extenso da prisão, o que configura ilegalidade jurídica. Cita a Recomendação no 62, editada pelo CNJ, no que concerne ao risco epidemiológico da COVID-19 e sustenta que o paciente não oferece risco que justifique sua prisão por mais de 90 dias, tampouco há fatos novos aptos a embasar a extensão da prisão provisória. Assim, aduzindo serem inexistentes fatos concretos que denotem a contemporaneidade e atualidade dos fundamentos da segregação cautelar, bem como objetivando resguardar ao paciente o direito fundamental à saúde, minorando ainda as possibilidades de infecção pelo COVID-19 daqueles acautelados nos presídios do DF, requer a revogação da prisão preventiva, sem prejuízo de eventual substituição por medida cautelar diversa da prisão, prevista no art. 319 do CPP. Afirma a possibilidade de concessão de liminar por restarem caracterizados o fumus boni iuris e o periculum in mora. Dessa forma, requer seja concedida, liminarmente, a ordem para que a prisão preventiva seja revogada, com fulcro na ausência de pressupostos que autorizem sua manutenção. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO: A última decisão que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva do paciente se deu nos seguintes termos (ID 24440790 – pág. 111): “Cuida-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado em favor de MARCELO LIMA DOS SANTOS. Instado, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido. É o relatório. DECIDO. Razão assiste ao órgão ministerial. Explico. Nesse contexto, dispõe o artigo 316 do CPP que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no decorrer do procedimento, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Voltando a análise ao acervo processual, não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva do postulante, restando, pois, seus fundamentos intactos. Nesse sentido, tem-se que o substrato fático do decreto prisional se mantém hígido, mormente porque a defesa não trouxe aos autos elementos capazes de afastar os fundamentos do anterior pronunciamento judicial. No presente caso, em decorrência dos fatos narrados na primeira série delitiva na peça acusatória (26 de setembro de 2020), foi registrada a ocorrência policial no 6895/2020-16aDP. O ofensor foi preso em flagrante e, em sede de audiência de custódia, teve sua liberdade restituída. Na mesma ocasião, foram deferidas medidas protetivas de urgência em seu desfavor (autos 0002456-38.2020.8.07.0005 MPU), das quais ele foi devidamente intimado em 28 de setembro de 2020 (ID 74551950 - Pág. 6, 7 e 10). No dia 10 de outubro de 2020, a vítima compareceu à Delegacia de Polícia para noticiar novos fatos, ocasião em que registrou a ocorrência policial no 7240/2020-16aDP (ID 74551951 - Pág. 14-16). Nos autos 0707769- 36.2020.8.07.0005, diante da notícia de descumprimento das medidas protetivas anteriores, após manifestação do Ministério Público (ID 74551951 - Pág. 31-32), foi decretada a prisão preventiva do denunciado (ID 74551951 - Pág. 33). Ocorre que, no dia 11 de outubro de 2020, o denunciado foi novamente preso em flagrante (ocorrência policial no 7250/2020-16aDP). Nos autos 0002543- 91.2020.8.07.0005, após manifestação do Ministério Público e da Defesa, a prisão em flagrante do ofensor foi convertida em prisão preventiva (ID 74664117 - Pág. 51-52). Conforme constou da exordial acusatória e do aditamento, foram objeto de denúncia nestes autos os fatos narrados nas três ocorrências policiais supracitadas: 6895/2020-16aDP, 7240/2020-16aDP e 7250/2020- 16aDP. A exordial acusatória, imputando ao réu a prática das infrações penais previstas no art. 147 do Código Penal, art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 147, art. 150, caput, art. 150, §1o (diversas vezes), art. 155, §1o e §4o, inciso II, todos do Código Penal; art. 24-A da Lei no 11.340 (diversas vezes), todos c/c arts. 5o e 7o da Lei 11.340/06 (denúncia de ID no 74551949 e aditamento substitutivo de ID 74664116) foi recebida em 15 de outubro de 2020, ocasião em que, entre outras providências, foi determinada a citação do acusado (decisão de ID no 74670619). O réu foi pessoalmente citado (ID no 75418898) e apresentou, por intermédio da Defensoria Pública, a correspondente resposta à acusação, na qual requereu a revogação da prisão preventiva (ID no 77234662). O Ministério Público se manifestou pela manutenção da prisão preventiva do réu (ID no 77396798). O feito foi saneado (ID no 77422915), oportunidade em que indeferido o pleito de revogação de prisão preventiva em 18 de novembro de 2020. A audiência de instrução e julgamento foi designada para data de hoje, no entanto, não foi possível a realização, uma vez que o réu foi levado ao IML não tendo comparecido à videoconferência. Os fatos imputados ao réu são concretamente graves, além de demonstrarem sua resistência ao cumprimento das medidas protetivas fixadas em favor de sua genitora. Há situação de excepcionalidade que exige a adoção de medidas gravosas para a proteção das integridades da vítima. A segregação do acusado foi decretada em razão de ter, supostamente, descumprido medidas protetivas, praticando novos fatos criminosos em desfavor da vítima. Na primeira vez em que o réu foi preso, no dia 26 de setembro de 2020, em razão de prisão em flagrante por ter em tese praticado ameaça e violência física em desfavor de sua genitora, sua liberdade foi restituída com a fixação de medidas protetivas em audiência de custódia. No entanto, após a intimação das medidas protetivas, o réu, em tese, nos dias 10 e 11 de outubro de 2020, foi preso novamente em flagrante por ter supostamente descumprido decisão judicial concessiva de medidas protetivas, furtado pertences da vítima e adentrado e permanecido na residência desta sem autorização. Assim, as medidas menos gravosas do que a prisão não foram suficientes para proteger a integridade da vítima. A suposta reiteração delitiva em desfavor da vítima aponta para a necessidade da prisão preventiva. Ademais, o réu teria praticado os fatos a ele imputados quando estava em cumprimento de pena. Destaco, ainda, que o réu é reincidente, uma vez que ostenta condenação transitada em julgado no processo 2015.05.1.008823-0 da Segunda Vara Criminal e Segundo Juizado Especial Criminal de Planaltina. De acordo com as informações prestadas pela vítima, o réu é usuário de drogas e álcool, o que potencializa o risco de reiteração delitiva. Quanto ao contexto da pandemia, a despeito de estar sensível a esta situação fática vivenciada pelos presos quanto aos riscos de contaminação nos presídios, este Juízo também está atento às necessidades das vítimas de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo, também, zelar pelas integridades de vítimas que necessitam da proteção estatal. No caso em tela, há situação de excepcionalidade que exige a adoção de medidas gravosas para a proteção das integridades da vítima, não tendo sido trazido aos autos qualquer notícia que infirme a decisão de decretação da prisão preventiva. Quanto ao ponto, impende destacar que o Poder Público está realizando diligências a fim de conter o alastramento da doença no sistema prisional, e tem adotado medidas preventivas a fim de proteger a saúde dos presos e dos funcionários que atuam no sistema (por exemplo, a restrição de visitas, a disponibilização de mais leitos para atendimento). Outrossim, também não há nos autos notícias de que o ofensor se enquadra em algum dos grupos de risco apontados pelos organismos de saúde internacional, podendo a prisão ser reavaliada em caso de novas notícias e/ou fatos que a tornem desproporcional frente à necessidade de proteção da vítima. Por todo exposto, não havendo qualquer novo elemento capaz de infirmar a necessidade de manutenção da segregação cautelar, MANTENHO a prisão preventiva de MARCELO LIMA DOS SANTOS, por se tratar de medida proporcional e necessária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva.” (grifos nossos) A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional. Trata-se de construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. No presente, de início, cumpre destacar que o caso não representa a alegada hipótese de necessidade de reavaliação prevista no paragrafo único do art. 316 do CPP. Isso porque, resta claro que a decisão acima transcrita, que confirma de forma muito bem fundamentada a necessidade de manutenção da prisão, se deu no dia 16 de março de 2021, ou seja, há menos de 30 dias. Ademais, ao apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva, o Juízo a quo considerou que a medida é necessária, primeiramente, por não terem sido apresentados fatos novos capazes de infirmar as razões externadas na decisão que decretou a prisão preventiva, e, ainda, pela circunstância dos fatos imputados ao réu serem concretamente graves e demonstrarem sua resistência ao cumprimento das medidas protetivas fixadas em favor de sua genitora. Ou seja, além da gravidade concreta da conduta, resta patente o risco de reiteração delitiva, visto que, após ter sido preso em flagrante pela primeira vez, no dia 26 de setembro de 2020, em razão de, em tese, ter praticado ameaça e violência física em desfavor de sua genitora, o paciente teve sua liberdade restituída com a fixação de medidas protetivas em audiência de custódia, porém, mesmo após a intimação de tais medidas, foi preso novamente em flagrante por supostamente as ter descumprido, furtando pertences da vítima e adentrando e permanecido na residência desta sem autorização. Vê-se que, durante a vigência das medidas protetivas de urgência determinadas por ocasião da concessão de liberdade provisória do paciente, o ofensor, além de descumpri-las, ainda teria praticado novos fatos criminosos em desfavor da vítima. A medida protetiva de urgência foi deferida para resguardar a vida, a integridade física e psicológica da vítima, buscando evitar uma agressão maior, tendo sua função de ser no risco que a vítima corre em decorrência do comportamento do paciente. Tanto é assim que, a decisão que determinou a prisão entendeu que foram insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão. Dispõe o artigo 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal que o descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares pode justificar a prisão preventiva de uma pessoa, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” (grifos nossos) Ademais, o crime em análise envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, situação que, conforme art. 313, III, do CPP, admite a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Ou seja, no contexto dos autos, o paciente enquadra-se nas hipóteses legais que preveem a possibilidade da prisão preventiva. Assim, em análise perfunctória, verifico que a custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, e, verifico, também, que, realmente, não foram apresentados fatos novos que justificassem o deferimento de revogação da prisão. A jurisprudência desta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que, não há que se falar em revogação de prisão preventiva, se não apresentados fatos novos, aptos a desmerecer a medida cautelar. Confira-se: “PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA - INSUBSISTÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS A DESMERECER A PRETÉRITA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA EXTREMA - FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE QUANTO AO CRIME DE QUE CUIDA O ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS PRATICADO NO INTERIOR DO PRÓPRIO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - NECESSIDADE DE RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS - DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Incogitável falar-se em revogação de prisão preventiva, se não descortinado nenhum cenário novo apto a desmerecer a medida extrema, considerando os fortes indícios de autoria e materialidade quanto à prática do delito tratado no artigo 33 da Lei de Drogas, praticado no interior do próprio estabelecimento prisional, na oportunidade em que a paciente desfrutava do tradicional banho de sol. 2. Considerando que o modus operandi revela acentuada gravidade que deságua na própria periculosidade da paciente, inegável que sua soltura confere alta probabilidade de colocar em risco o ambiente social, tanto mais quando se observa que a mesma, por estar experimentando regime mais brando relativo a outra condenação, tem acesso ao ambiente externo para trabalhar. 3. Sem dúvida, o fato de os indícios acusarem que a paciente estaria promovendo tráfico no próprio ambiente prisional, conclui-se que a não adoção da medida extrema serviria como verdadeiro estímulo a que persista em sua cruzada delitiva, negociando drogas no espaço interno do presídio e, com isso, gerando instabilidade e desequilíbrio naquele ambiente. 4. Denegou-se a ordem. (Acórdão 1229756, 07282056520198070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) “Revista a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do art. 316, § único, do CPP, na redação dada pela L. 13.964/19, e mantida essa, porque subsistem os fundamentos que a autorizam, inexistentes fatos novos a justificar a revogação, mantém-se a prisão preventiva. (Acórdão 1256068, 07146062520208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) Quanto ao excesso de prazo alegado, tem-se que essa constatação não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o Princípio da Razoável duração do processo a ser aprimorado, consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada. Para tanto, é necessária a desídia do Juízo, atos protelatórios da acusação ou violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso, é possível verificar que o feito já se encontra em fase de audiência de instrução e julgamento, e que, conforme citado pelo Juízo a quo na decisão acima transcrita, “a impossibilidade de encerramento da instrução processual no dia 16.03.2021 se deu por fato imprevisível decorrente da necessidade de suspensão das atividades presenciais como forma de controle da pandemia da COVID-19”, não havendo, portanto, que se cogitar hipótese de excesso de prazo, pois não há qualquer desídia do Poder Judiciário. Por fim, acerca da pandemia pelo contágio do novo coronavírus (COVID-19), as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas para isolar os presos de outras pessoas, a fim de evitar a contaminação generalizada da população carcerária. Com efeito, no caso em tela, não se comprovou que o paciente faz parte do grupo de risco de contaminação da doença COVID-19 ou está submetido a situação excepcional que justifique a sua soltura ou concessão de prisão domiciliar. Tampouco comprovou a incapacidade, do estabelecimento prisional em que se encontra recolhido, de eventualmente fornecer o tratamento médico adequado. Dessa forma, ao menos nessa fase liminar do presente writ, não verifico cabível a soltura do paciente, ainda que para cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, sendo prudente aguardar decisão de mérito desta 2a Turma Criminal para melhor análise do caso. Diante do exposto e por essas razões, INDEFIRO a liminar, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente habeas corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Intimem-se. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. P.I. Brasília, 30 de março de 2021 16:51:05. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador